Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-85.2023.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-85.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 328.837.811-68 (APELADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 328.837.811-68 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.
e VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO(S):
VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO
ATÉ
O JULGAMENTO DO TEMA
REPETITIVO
1.000 DO SUPERIOR TRIBU
NAL DE JUSTIÇA - TEMA JÁ JULGADO EM
09/06/2021 - PRELIMIAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– REJEITADA -
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
NECESSIDADE DE PR
ÉVIA
TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA
-
ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC/2015 - TEMA REPETITIVO 1.000 DO STJ -
INOBSERVÂNCIA NO CASO – MULTA INCABÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
–
DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE NÃO RESULTOU EM V
IOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -

RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

A fixação de astreintes, a fim de amparar pedido de exibição de documentos, é possível, com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que exercido juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, mediante contraditório prévio, e depois d
a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Inteligência do Tema Repetitivo n.o 1.000, do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.o 1763462/MG).

Não se evidencia abalo moral pelo mero descumprimento da exibição de documentos, quando não acrescidos de violação à
imagem ou direitos da personalidade do consumidor correntista.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
de Recurso
s

de Apelação Cível
, o primeiro
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

e o segundo por
VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES
,

tirado
s
contra sentença (ID
2
08362163
) proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Guiratinga-MT
,
na Ação
de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos
Morais,

movida
pelo segundo apelante em desfavor da primeira recorrente, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural e determino que o requerido, no prazo de 30 (trinta) dias apresente os documentos solicitados
, quais sejam:

[...]

Nesse sentido,
CONFIRMO a tutela antecipada concedida liminarmente, e diante do não cumprimento da ordem
emanda

[
sic]
na
decisão de id. 134730732 e CONDENO a parte requerida ao pagamento de e R$10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, com esteio no art. 400 do CPC.

Diante da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.412,00 (
hum mil e quatrocentos e doze reais), observado o disposto no art. 85, § 8°, do CPC.

Em suas razões recursais (ID
2
08362164
),
a

primeira apelante, Banco Bradesco S.A.,
apresenta a seguinte preliminar:

Suspensão da ação

em razão do
Tema 1.000 do Superior Tribunal de Justiça
(
Recurso Especial n.o 1763462/MG)

No mérito, a
primeira
apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inaplicabilidade de multa para exibição de documento

Inexistência de pretensão resistida: ausência de sucumbência com inversão do ônus sucumbencial

O primeiro apelado, Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 208362174) na qual assevera que o aludido T
ema 1.000, do Superior Tribunal de Justiça,
cuja questão submetida a julgamento é discutir a respeito do cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, foi julgado em 26 de maio de 2021, com fixação de tese a favor do primeiro apelado.

Em sequência, o segundo apelante, Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues, apresenta apelação (ID 208362169) na qual sustenta os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

Danos morais por: falha na prestação do serviço, fato do serviço, responsabilidade objetiva e pela teoria do desvio produtivo do consumidor

A segunda apelada, Banco Bradesco S.A., por sua vez
,
apresenta contrarrazões (ID 20836217
3) contendo a seguinte
preliminar
:

O recurso do segundo apelante ofende o
princípio da dialeticidade

No mérito, a segunda apelada sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inaplicabilidade da multa

Recurso
s
tempestivo
s, conforme certidões de ID 208362166
e
208362170
. Preparo do primeiro recurso recolhido, nos termos da certidão de ID 208609152, e preparo
do segundo recurso não recolhido, em decorrência da gratuidade da justiça deferida, de acordo com a certidão de ID 208689173.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A. e VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO(S):
VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de Apelação Cível, tirados contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, na Ação de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais, movida pelo segundo apelante em desfavor da primeira recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, não acolhendo a condenação em danos morais pleiteada pelo segundo apelante, condenou a
primeira apelante (Banco Bradesco S.A.)
ao pagamento de multa
por cominação de astreintes pela não exibição de documentos, além de
custas e
honorários sucumbenciais
arbitrados em R$ 1.412,00.

A seguir, passo ao exame da
s
preliminar
es
de mérito suscitada
s
pela primeira apelante, Banco Bradesco S.A.

1. Suspensão da ação em razão do Tema 1.000 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.o 1763462/MG)

A primeira apelante sustenta que a ação deve ser suspensa até o julgamento do Recurso Especial n.o 1763462/MG, afetado ao Tema Repetitivo 1.000, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Sem razão a apelante.

Isso porque, o citado recurso já foi objeto de julgamento, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, em
09/06/2021.

Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada pela primeira apelante.

2. O recurso do segundo apelante (Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues) ofende o princípio da dialeticidade

A primeira apelante, ora segunda apelada, aduz que o recurso interposto pelo Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues não observou o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.
Rejeito a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Em sequência, passo ao Voto de Mérito.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Inaplicabilidade de multa para exibição de documentos

A apelante assevera que, nos termos da Súmula no 372, do Superior Tribunal de Justiça, não caberia a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos.

Pois bem. A referia Súmula foi editada sob a égide do Código de Processo Civil antigo. Ocorre que, com o advento do CPC de 2015, a matéria passou a ser tratada, expressamente, no art.
400, parágrafo único, do atual Código:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art.
398 ;

II -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.
[Grifo nosso]

Em decorrência da insegurança jurídica resultante de interpretações diversas a respeito do novo dispositivo processual,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do julgamento do Tema Repetitivo 1.000
, assim ementado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'.
CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA
. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação
jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021). [Grifo nosso]

Ressai dos autos que, o autor ajuizou a ação objetivando que o Banco Bradesco S.A. exibisse os documentos referentes ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n.o 420805373, especialmente os contratos realizados entre os anos de 2020 e 2022, bem como os extratos de pagamento/demonstrativos de evolução da dívida desses contratos (ID 208360222.

Ocorre que, no que diz respeito à multa fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em desfavor da primeira apelante, Banco Bradesco S.A.,
verifica-se que a primeira e única medida coercitiva estabelecida pelo julgador
a quo
foi a astreinte, conforme se extrai do teor da decisão interlocutória de ID 208360243:

[...]

Pelo exposto,
DEFIRO os pedidos liminares e os requerimentos preliminares, aduzidos pela autora na peça vestibular, para isso:

a) DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consumidora, incumbindo a PARTE REQUERIDA o ônus de provar a licitude e regularidade dos documentos exibidos.

b) DETERMINO a EXIBIÇÃO dos documentos abaixo relacionamentos pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de MULTA ÚNICA no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções:

[...]

c) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3o, §2o e §3o do CPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora, por meio de seus Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no ato.

d) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-
SE a
parte REQUERIDA para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, também,
INTIME-SE a PARTE AUTORA para que ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

e) DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte requerente, com espeque no art. 99, §3o, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos]

Desse modo, diante do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, por enquanto não é cabível a fixação da astreinte considerando que é indispensável a prévia fixação de outro método coercitivo, entre eles, a busca a apreensão dos documentos, para só então fixar multa diária para o caso de não cumprimento do comando judicial.

Por conseguinte, com razão a primeira apelante, uma vez que a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a aplicação da multa.

2. Inexistência de pretensão resistida: ausência de sucumbência com inversão do ônus sucumbencial

A primeira apelante, Banco Bradesco S.A., assevera que
jamais se negou a apresentar os documentos requeridos e, portanto, pelo princípio da causalidade, é o requerente, Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues, que deverá arcar com
as verbas sucumbenciais.

Pois bem. Em que pesem as alegações da primeira apelante, não devem prosperar.

Isso porque,
diferentemente do sustentado, c
laramente houve pretensão resistida, já que a apelante se negou a fornecer o
s
documento
s
determinado pelo magistrado, tanto é que a sentença ordena expressamente a exibição do
s
documento
s
, portanto, não há falar em inversão do ônus sucumbencial.

N
esse sentido
, destaco
a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
INAPLICABILIDADE .
AGRAVO DESPROVIDO”.1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
, o que não se observa no caso concreto. (...) 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
1763809/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)

3. Danos morais por: falha na prestação do serviço, fato do serviço, responsabilidade objetiva e pela teoria do desvio produtivo do consumidor

O segundo apelante, Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues, por sua vez, assevera a necessidade de se reparar os danos morais sofridos em decorrência da resistência da primeira apelante em apresenta os documentos requisitados.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, a mera falha na prestação de serviços não
atinge a imagem do consumidor, nem fere seus direitos de personalidade ao ponto de se justificar a incidência de danos morais
indenizáveis.

Diante do exposto,
conheço do
s
recurso
s
,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S/A
, apenas para afastar a multa fixada na sentença
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues.

Por fim,
com fulcro no art. 86, do Código de Processo Civil, os ônus sucumbenciais deverão ser distribuídos
pro rata
, uma vez que o segundo apelante, em decorrência do afastamento da multa
de R$ 10.000,00, também se tornou vencido e, sendo assim, mantém-se o montante arbitrado ao primeiro apelante (
R$ 1.412,00) e arbitra-se o mesmo montante ao segundo apelante (Senhor
Valtemir
dos Santos Rodrigues), mas
com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024